Tribunal: TJDFT
Processo: 0710678-12.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. TEMAS 1.150/STJ E 1.300/STJ. PRAZO DECENAL. TEORIA “ACTIO NATA”. TERMO INICIAL. SAQUE DO SALDO PELO PARTICIPANTE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. “Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC." (Tema no 1.300/STJ)
2. Em se tratando de demanda na qual a pretensão vertida na inicial visa o ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. (Tema 1.150/STJ).
3. Apelação interposta pela autora conhecida e não provida.